Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-93.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001558-93.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), HEITOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 189.133.500-68 (EMBARGANTE), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO PERDEDOR – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO. O
art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
e o §2o do art. 98 do mesmo código prevê que “
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEITOR FERREIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução”
(Proc. no 0001558-93.2015.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MARCOS ANTONIO RODER, julgou procedente o pedido para extinguir a execução (Proc. n. 05251-90.2012.8.11.0003), condenando o exequente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da execução

(cf. Id. no 180041237 – p. 4/5 e 22).

O apelante pede, exclusivamente, o afastamento da sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, alegando que é “
pobre na forma da lei”
(cf. Id. n. 180041237 – p. 15/26)
.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 180041240).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a tese de hipossuficiência do apelante já foi afastada pela decisão vinculada ao Id. n.

190920693, mas, ainda que esse não fosse o caso, não haveria falar em afastamento da sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, já que o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
e o §2o do art. 98 do mesmo código prevê que “
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,

e majoro para 20% o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024